Tribunal: TJDFT
Processo: 0709367-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709367-74.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: VANESSA BRANDAO MARIANI AGRAVADO: SERGIO MARIANI DECISÃO Intimada (id 13593903), a agravante não se manifestou acerca da intimação frustra do agravado, embora advertida de que o silêncio seria interpretado como perda do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intime-se. Dê-se baixa. Brasília, 16/03/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR